Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-60.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000395-60.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIEL LUIZ GUIMARÃES (VÍTIMA), ISRAEL GUIMARÃES (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PRETENSÃO –AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO – INDÍCIOS EMERGIDOS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE EM TESE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A exclusão de qualificadora só é possível quando houver provas robustas de sua inexistência, do contrário, seu exame deve ser delegado ao corpo de jurados.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso em sentido estrito foi interposto por
Israel Guimarães,
qualificado, contra decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º
,
II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, com implicações na lei 8072/90. (Id 72596044 e 72596046)

Irresignado, em síntese, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil, pois entende que não há argumentos junto à decisão de pronuncia que justificasse sua utilização.

Aduz que o Ministério Público inseriu genericamente a qualificadora, sem comprovar qual seria a motivação. Entende que está plenamente comprovado, que houve discussão entre o acusado e a vítima, que seria seu irmão que teria ingerido bebida alcoólica.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses alegadas pela defesa, manifestando pela manutenção da pronuncia, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da instancia de piso. (Id 72600541 a 72600545)

Em sede de juízo de retratação o
decisum f
oi mantido por seus próprios fundamentos (Id 72600457).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 74576980)

“
Sumário:
Recurso em Sentido Estrito – Recorrente acusado pela prática do crime de homicídio qualificado – Requer: 1) Exclusão da qualificadora do motivo fútil – Não acolhimento – Incidência da qualificadora que não encontra-se desarrazoada das provas preliminares produzidas nos autos – Apreciação pelo Jurados.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, insurge-se o recorrente por
Israel Guimarães,
contra os termos da decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
de ambos os recursos.

No tocante ao afastamento

da qualificadora do motivo fútil, o magistrado analisou e fundamentou nos seguintes termos:

“(...) III – DA QUALIFICADORA

32. Quanto a circunstância qualificadora prevista no § 2°, inciso H, do art. 121, do Código Penal, a decisão de pronúncia tem natureza essencialmente declaratória e, portanto, não deve ingressarem exame detalhado da prova, inclusive com relação as qualificadoras, que somente devem ser rejeitadas quando manifestamente improcedentes, até porque, conforme lição do mestre
José Frederico Marques
, citado por
Adriano Marrey
e outros, que também se aplica às qualificadoras, “
na dúvida razoável sobre o reconhecimento das circunstâncias elementares, preferível será deixar para o Tribunal do Júri a decisão sobre a matéria porque é este, por força de mandamento constitucional, o juiz natural da lide”
.

33. Este, inclusive, tem sido o entendimento das Cortes Superiores “Havendo indícios de que o delito foi praticado nas condições previstas nas qualificadoras referidas na denúncia, recomenda a jurisprudência que é de bom livre não exclui-las da sentença de pronuncia, deixando tal oportunidade ao Tribunal do Júri que, como juiz natural do processo, dirá sobre a incidência ou não de cada uma delas.”

A – DO MOTIVO FÚTIL

34. Todavia, há que se estabelecer a diferença entre os dois termos, torpe ou fútil, pois que não é difícil. O Prof. Damásio de Jesus assim brilhantemente nos ensina: “MOTIVO TORPE: É o moralmente reprovável, demonstrativo de depravação espiritual do sujeito. Torpe, é o motivo abjeto, desprezível”. É, pois, o motivo repugnante, moral e socialmente repudiado. Exs. (Prof. Damásio de Jesus): homicídio de esposa por negar-se à reconciliação; para obter quantidade de maconha; matar a namorada por saber que não era mais virgem; luxúria, etc.

65. “MOTIVO FÚTIL: E o insignificante, apresentando desproporção entre o crime e sua causa moral". E, pois, o motivo banal, ridículo por sua insignificância. Exs. (Damásio de Jesus): incidente de transito; rompimento de namoro; pequenas discussões entre familiares; fato de a vítima ter rido do homicida; discussão a respeito de bebida alcoólica, etc.

36. Tornado o ensinamento acima, e fulcrado na jurisprudência altissonante corroborado pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento da qualificadora aventada na peça acusatória.

37. Portanto, extrai-se dos autos que o réu agiu impelido de ira, pela total falta de desproporção entre a causae o crime, pelo simples fato de a vítima ter pedido para que o réu deixasse José, irmão de ambos e que possui deficiência, dormir no quarto.

38. Diante disso, evidencio das provas carreadas aos autos a presença desta qualificadora aventada na denúncia, não sendo outro entendimento senão o
RECONHECIMENTO
desta. (...)”

Considera-se manifestamente improcedente apenas as qualificadoras que se revelem,
“primus ictus oculi”
, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

Emerge dos autos que a briga foi entre o recorrente e seu irmão Daniel, pois Israel estaria implicando com um irmão deles que seria portador de necessidades especiais.

E o motivo da discussão, seria que o acusado queria que o irmão José saísse do quarto, pois ele não queria que o mesmo dormisse no quarto.

Sendo assim, justifica-se a admissão do motivo fútil,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Tendo a qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“iudicium accusationis”
, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Isso porque,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

[...] “Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE nº 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’). “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)”
(N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) (negritou-se)

[...] Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. [...]
(N.U 1019889-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

De mais a mais, na espécie, a prova colhida durante o inquérito policial foi submetida ao crivo do contraditório, sendo esta utilizada como fundamento para a prolação da decisão de pronúncia.

Desse modo, a r. decisão de pronúncia deve ser mantida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Israel Guimarães,
mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia, a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2º
,
II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021